Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÚTUO BANCÁRIO. CDC. INSTRUMENTO DE ADESÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em analisar se a sentença recorrida deve ser desconstituída em razão do alegado cerceamento de defesa por não haver, o Juízo singular, decretado a inversão do ônus da prova.

2. O presente caso refere-se a inadimplemento de negócio jurídico de mútuo bancário, tendo a instituição financeira comprovado adequadamente a celebração do aludido negócio jurídico pelo réu, bem como a evolução da dívida.

3. A Curadoria Especial alegou cerceamento de defesa por não ter sido decretada a inversão do ônus da prova.

4. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a critério do Juízo singular, observada a verossimilhança das alegações formuladas pelo autor ou a sua condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica (vulnerabilidade processual).

5. No caso em deslinde o autor não comprovou os requisitos aludidos, que justifiquem a inversão do ônus da prova. 5.1. Ademais, a credora comprovou devidamente os fatos por ela articulados.

6. Recurso conhecido e desprovido.